Tribunal: STF
Processo: ARE 1490590
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.960/2009: Novos critérios de atualização monetária e composição da mora aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública estabelecidos pela Lei n° 11.960/2009 apenas serão adotados para as ações ajuizadas após a vigência da referida lei. Respeito à coisa julgada. Sentença de extinção da execução pelo pagamento (artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil) mantida. Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXIV, e 100, § 1º, da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 17.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, salienta-se que, ao julgar os embargos de divergência no RE 594.892, Relator Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2020, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.”” (RE 594892 AgR-ED-EDv, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28-10-2020)



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Pacificado neste Sodalício é entendimento segundo a qual o regime de juros de mora constitui norma de direito substancial, de forma que o artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 somente haverá de ser aplicado para as relações jurídicas estabelecidas posteriormente ao seu advento. Neste sentido, ademais, jurisprudência amplamente majoritária:



    [...]



    Nem mesmo a nova súmula vinculante nº 17, do Supremo Tribunal Federal, tem o condão de alterar este quadro.



    Isto porque só há isenção de juros moratórios, segundo os termos constantes do referido verbete, na hipótese em que o precatório tenha sido pago no período previsto no artigo 100, §1º da Constituição Federal. Não há, portanto, que se cogitar de reforma da conta exequenda com vistas à excluir totalmente estes consectários, pois resta claro que o precatório em questão não foi pago no prazo constitucional.”



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria, portanto, o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 04-04-2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS ÚLTIMAS PARCELAS. TERMO INICIAL. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Quanto ao requerimento de exclusão dos juros compensatórios durante o período de graça, o agravante é carecedor da ação. Consabido que os juros compensatórios, na desapropriação, incidem da imissão na posse à expedição do precatório, não há interesse de agir, no ponto. 2. No que toca ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as últimas parcelas (9ª e 10ª), consolidou-se, neste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o exame dos fatos e das provas constantes dos autos, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1340917 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1255723 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22-06-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente